Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-47.2017.8.11.0085
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000402-47.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CEZAR POLITA - CPF: 522.700.251-72 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VICENTE FERREIRA DE LIMA - CPF: 206.406.331-53 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS LIMA - CPF: 014.594.151-59 (APELADO), DENILSON PAIM - CPF: 593.083.621-34 (TESTEMUNHA), JUCELINO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 825.302.541-68 (TESTEMUNHA), MARCIO JOSÉ PREUSS (TESTEMUNHA), JULIO BERGE TIBES (TESTEMUNHA), CEZAR POLITA - CPF: 522.700.251-72 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VICENTE FERREIRA DE LIMA - CPF: 206.406.331-53 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS LIMA - CPF: 014.594.151-59 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - ARRENDAMENTO RURAL DE SEMOVENTES - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - RETIRADA DE BEZERROS - ÔNUS DA PROVA - MORTE DE TOUROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DIFERENÇA DE ARROBAS - RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por perdas e danos cumulada com reconvenção, fundada em contrato de arrendamento rural de semoventes, na qual o autor alegou retirada indevida de 80 animais pelos réus ao término da avença, enquanto os réus/reconvintes sustentaram inadimplemento contratual decorrente da morte de três touros, da não devolução de duas vacas e da substituição de vacas por novilhas de menor peso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão reconvencional está prescrita; (ii) estabelecer se houve retirada indevida de bezerros pelos réus apta a ensejar indenização; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar pela morte de três touros e pela ausência de devolução de duas vacas; e (iv) verificar se há prova suficiente da alegada diferença de arrobas decorrente da substituição de vacas por novilhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão reconvencional decorre de responsabilidade civil contratual e submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EREsp 1.280.825/RJ.

4 - O autor não comprova o fato constitutivo do direito alegado, pois não demonstra que os bezerros retirados pelos réus já se encontravam desmamados e integravam seu patrimônio, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5 - A cláusula contratual que autoriza o retorno dos bezerros com menos de três meses acompanhando as matrizes legitima a retirada dos animais pelos arrendantes.

6 - O boletim de ocorrência possui caráter unilateral e não gera presunção absoluta de veracidade apta a comprovar a alegada apropriação indevida dos animais.

7 - O arrendatário tem o dever contratual de restituir os animais em perfeito estado de saúde, sendo suficiente a prova testemunhal e fotográfica para demonstrar que os três touros foram devolvidos em condições inadequadas e vieram a óbito posteriormente.

8 - A restituição incompleta do rebanho caracteriza inadimplemento contratual e impõe indenização correspondente às duas vacas não devolvidas.

9 – A alegada diferença de arrobas exige prova técnica, pesagem ou documentação contemporânea idônea, não sendo admissível condenação fundada em estimativas visuais ou prova testemunhal genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.

Incumbe ao autor comprovar que os bezerros retirados pelos arrendantes já constituíam desmamas autônomas integrantes de seu patrimônio.

3.

A cláusula contratual que autoriza o retorno de bezerros menores acompanhando as matrizes afasta a ilicitude da retirada dos animais.

4.

O boletim de ocorrência não constitui prova suficiente, por si só, para comprovar a veracidade dos fatos alegados.

5.

O reconhecimento de dano material por diferença de arrobas exige prova objetiva do quantum debeatur.

6.

Ambos os recursos desprovidos. Mantida a sentença proferida na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, cumulada com reconvenção, ajuizada por
CEZAR POLITA
em face de
VICENTE FERREIRA DE LIMA
e
TEREZINHA DE JESUS LIMA.

Na origem, o autor narrou que, em 19/04/2011, celebrou contrato de arrendamento rural com os réus, envolvendo 208 vacas de cria e 5 touros, todos de propriedade dos requeridos.

Alegou que, ao final do contrato, em abril de 2014, os réus teriam retirado indevidamente 80 animais, consistentes em 70 bezerras e 10 bezerros, que, segundo sustenta, deveriam ser transferidos ao seu nome como forma de pagamento do arrendamento. Pleiteou indenização por perdas e danos e lucros cessantes, no valor de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Os réus apresentaram contestação cumulada com reconvenção, sustentando que o autor/reconvindo teria descumprido o contrato ao devolver três touros em estado precário, os quais vieram a óbito; ao restituir apenas 206 das 208 vacas; e ao substituir 28 vacas de 14 arrobas por novilhas de aproximadamente 9 arrobas.

Alegaram, ainda, que os bezerros retirados tinham cerca de três meses e deveriam acompanhar as mães, conforme cláusula contratual.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção, condenando CEZAR POLITA ao pagamento de R$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais), correspondentes aos três touros mortos, e R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais), relativos às duas vacas não restituídas, rejeitando o pedido reconvencional quanto à alegada diferença de arrobas.

CEZAR POLITA apelou, buscando a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais, bem como o afastamento da condenação reconvencional, inclusive ao argumento de prescrição da reconvenção. (id. 345738419).

VICENTE FERREIRA DE LIMA também apelou, pretendendo a reforma parcial da sentença para que seja acolhido o pedido reconvencional relativo à diferença de arrobas decorrente da suposta substituição de vacas por novilhas de menor peso. (id. 345738415).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. (id. 345738423 e 345738424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIO CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve retirada indevida de 80 animais pelos réus, apta a ensejar indenização ao autor; (ii) se a reconvenção está prescrita; (iii) se deve ser mantida a condenação do autor/reconvindo ao pagamento dos valores relativos aos três touros mortos e às duas vacas não restituídas; e (iv) se há prova suficiente da alegada diferença de arrobas.

I - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO (RECURSO DE CEZAR POLITA)

O apelante Cezar Polita sustenta que a pretensão reconvencional estaria prescrita, aplicando-se o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Entretanto, a controvérsia deriva de suposto inadimplemento de obrigações estabelecidas em contrato de arrendamento rural.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil decorrente de vínculo contratual submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

(...)

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - ERESP 1280825 RJ 2011/0190397-7, SEGUNDA SEÇÃO, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM

27/06/2018).

Considerando que o contrato findou em 23/04/2014 e a reconvenção foi protocolada em 31/10/2022, não transcorreu o prazo decenal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL (RECURSO DE CEZAR POLITA)

O autor sustenta que os réus teriam se apropriado indevidamente de 80 animais (70 bezerras e 10 bezerros), que lhe pertenceriam como forma de pagamento do arrendamento rural.

Todavia, a prova produzida nos autos não autoriza a conclusão pretendida.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente:

·

que os animais efetivamente lhe pertenciam;

·

que já se encontravam desmamados;

·

e que não se enquadravam na cláusula contratual que autorizava o acompanhamento das matrizes pelos bezerros menores.

O contrato, em sua Cláusula 7a, estabelece expressamente que:

"os bezerros com menos de 3 meses devem acompanhar as mães de volta à Fazenda do arrendante".

A controvérsia central, portanto, reside justamente na definição acerca da condição dos animais no momento da retirada.

Entretanto, o conjunto probatório produzido pelo autor revela-se insuficiente para demonstrar que os animais já constituíam “desmamas” autônomas pertencentes ao arrendatário.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar que tais animais eram "desmamas" (independentes) e que lhe pertenciam (art. 373, I, CPC).

Os depoimentos das testemunhas Jucelino e Marcio confirmaram que os bezerros eram novos e inseparáveis das vacas no momento do manejo.

Nesse contexto, não demonstrado que os animais já se encontravam economicamente destacados das matrizes, prevalece a cláusula contratual que autorizava o acompanhamento dos bezerros menores pelas respectivas mães.

Assim, a retirada dos animais pelos réus não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito contratualmente previsto.

Cumpre ressaltar que o boletim de ocorrência apresentado pelo autor possui natureza meramente unilateral, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a veracidade dos fatos narrados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o boletim de ocorrência não gera presunção absoluta de veracidade, constituindo mero elemento informativo.

Dessa forma, ausente prova robusta da alegada apropriação indevida, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal.

III – DA RECONVENÇÃO — MORTE DOS TOUROS E NÃO DEVOLUÇÃO DE DUAS VACAS (RECURSO DE CEZAR POLITA)

A Cláusula 6a do contrato impunha ao arrendatário o dever de devolver o gado em "perfeito estado de saúde, assim como recebeu".

No tocante às duas vacas faltantes, o próprio autor reconheceu que apenas 206 animais foram devolvidos, afirmando que duas vacas teriam escapado durante o manejo.

Tal circunstância evidencia a responsabilidade patrimonial do arrendatário pela restituição incompleta do rebanho.

Quanto aos três touros, embora inexistente laudo veterinário conclusivo acerca da causa mortis, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para demonstrar que os animais foram devolvidos em condições inadequadas de saúde e manejo.

As fotografias juntadas aos autos, aliadas aos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, evidenciam quadro acentuado de debilidade física dos animais, os quais vieram a óbito pouco tempo após a devolução.

É certo que a inexistência de prova técnica impede afirmação categórica quanto à etiologia específica da morte dos touros.

Todavia, competia ao reconvinte comprovar, de forma objetiva, a efetiva substituição dos animais e a diferença de peso alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova produzida não autoriza tal conclusão.

Não houve pesagem, perícia, laudo técnico, controle zootécnico ou documento contemporâneo apto a demonstrar, com segurança, que 28 vacas de 14 arrobas foram substituídas por novilhas de 9 arrobas.

A prova testemunhal, embora indique controvérsia sobre a qualidade dos animais restituídos, foi insuficiente para comprovar, com precisão, a quantidade de animais efetivamente substituídos e, sobretudo, a diferença de peso em arrobas.

O dano material exige prova do quantum debeatur, não podendo ser fundado em meras estimativas visuais. Desse modo, correta a sentença ao rejeitar o pedido reconvencional neste ponto.

IV -

O MÉRITO DA RECONVENÇÃO - DIFERENÇA DE ARROBAS (RECURSO DE VICENTE FERREIRA DE LIMA)

O recurso de VICENTE FERREIRA DE LIMA também não merece prosperar. O apelante sustenta que, das 208 vacas que deveriam ser devolvidas, apenas 176 teriam retornado nas condições contratadas, tendo sido substituídas 28 vacas por novilhas de menor peso, o que geraria diferença indenizável de 140 arrobas.

Todavia, competia ao reconvinte comprovar, de forma objetiva, a efetiva substituição dos animais e a diferença de peso alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova produzida não autoriza tal conclusão. Não houve pesagem, perícia, laudo técnico, controle zootécnico ou documento contemporâneo apto a demonstrar, com segurança, que 28 vacas de 14 arrobas foram substituídas por novilhas de 9 arrobas.

A prova testemunhal, embora indique controvérsia sobre a qualidade dos animais restituídos, foi insuficiente para comprovar, com precisão, a quantidade de animais efetivamente substituídos e, sobretudo, a diferença de peso em arrobas.

O dano material exige prova do quantum debeatur, não podendo ser fundado em meras estimativas visuais.

Desse modo, correta a sentença ao rejeitar o pedido reconvencional neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantenho a sucumbência reciproca fixa na origem, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, mantendo a base de incidência para cada patrono, indicada na sentença a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026